Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretensão de trancamento da ação penal em razão se suposta invasão de domicílio sem autorização legal ou consentimento válido. Inocorrência. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração dos fatos decorrente de investigação policial e atuação conjunta de policiais civis da Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF com equipes da PMDF-ROTAM. Usurpação da função da Polícia Judiciária/investigativa pela Polícia Militar. Inexistência. A Polícia Civil não possui exclusividade no desempenho de atividades investigativas, podendo infrações penais serem apuradas pelas demais instituições constitucionalmente responsáveis pela garantia a segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.